Tribunal: TJPA
Processo: 0801518-04.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801518-04.2023.8.14.0201

APELANTE: LUCAS PHELLIPE DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR –

DA NULIDADE EM RAZÃO DE BUSCA PESSOAL ILÍCITA –
PROVIMENTO.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES REALIZADO A BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME, VISTO QUE O APELANTE SEQUER CORREU AO AVISTAR A VIATURA, LIMITANDO-SE A TENTAR MUDAR A DIREÇÃO EM QUE CAMINHAVA, O QUE RESULTOU APENAS EM UMA IMPRESSÃO SUBJETIVA. NÃO RESTARAM PREENCHIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ART. 244 DO CPP. AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO, CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO A MERA INTUIÇÃO OU IMPRESSÃO SUBJETIVA SUFICIENTES PARA AUTORIZAR A BUSCA PESSOAL. MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS É PREFERÍVEL ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUCAS PHELLIPE DOS SANTOS LIMA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém
, que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia (ID 19503308), em 25/03/2023, por volta das 13h50, os policiais militares Billy Jefferson, Denis Santiago e Josiel Felipe estavam realizando rondas no bairro Tapanã, em Belém, quando abordaram Lucas Phellipe dos Santos Lima após ele demonstrar comportamento suspeito ao avistar a viatura.

Durante a revista, foram encontradas três "petecas" de maconha com o denunciado. Ele afirmou que havia mais drogas em sua residência, e, com a autorização dele, os policiais apreenderam 46 "petecas" de cocaína, 1 "peteca" de Oxi e 59 "petecas" de maconha em sua casa.

As testemunhas informaram que Lucas Phellipe já era conhecido por tráfico de drogas e por ameaçar policiais na área. O denunciado foi conduzido à Seccional de Icoaraci, e todas as substâncias ilícitas foram apreendidas.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 19503314, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 19503373, recebida a denúncia em 15/06/2023;

Em ID 19503402, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/10/2023;

Em ID 19503413, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/04/2024;

Na
sentença
(ID 19503428), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 20067646), requereu a defesa a nulidade da prova diante da ausência de justo motivo para busca pessoal e domiciliar e, subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 20455953), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 19275409), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUCAS PHELLIPE DOS SANTOS LIMA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém
, que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL:

Requer a defesa, preliminarmente, que se reconheça a nulidade da ação policial, uma vez que a busca pessoal realizada pelos agentes ocorreu sem fundadas suspeitas, pleito ao qual hei de dar provimento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou oferecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com de terminação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo penal é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito restou comprovada por meio do
laudo toxicológico definitivo
(ID 19503314), que atestou ser ilícitas as substâncias encontradas em poder do ora apelante, com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, e THC, princípio ativo da planta
Cannabis sativa L.
, popularmente conhecida como maconha.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência em razão da ausência de fundada suspeita a autorizar a busca pessoal.

Nos termos do art. 240, § 2º do CPP:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...).

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência, que é ilegal a realização de busca pessoal realizada quando não houver suspeita embasada em indícios e elementos objetivos que justifiquem a abordagem.

A esse respeito colaciono as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630/STJ.1
. A respeito da busca pessoal, o entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). Precedente. (...)
(AgRg no HC n. 797.464/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/08/2023).

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO - ACOLHIMENTO, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - DESENTRANHAMENTO (ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA.

A realização da busca pessoal exige, em termos de standard probatório, a "exigência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência"
(STJ, RHC nº 158.580/BA, julgado em: 19/04/2022). O artigo 244 do Código de Processo Penal não autoriza buscas pessoais praticadas com finalidade preventiva e motivação exploratória (fishing expedition), por constituírem ofensa ao artigo 5º, X, da Constituição da República e ao artigo 7.3 do Pacto de San Jose da Costa Rica. De acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o fato de a sentenciada estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas com uma sacola em mãos não é justificativa idônea para fundamentar objetivamente a medida invasiva, maculando de ilicitude toda a prova dali decorrente, devendo ser desconsiderada pelo julgador, à luz do artigo 157 do Código de Processo Penal. V.V. Havendo justa causa para a diligência e recaindo fundada suspeita sobre a ré, afigura-se lícita a abordagem e consequente busca pessoal, redundando na apreensão de entorpecentes. A motivação dos atos jurisdicionais, prevista no artigo 93, IX, da Constituição da República, exige que a decisão seja fundamentada ainda que de forma sucinta, o que não se confunde com o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco significa que sejam corretos os fundamentos do provimento judicial. À míngua de provas licitamente obtidas quanto à materialidade delitiva, impõe-se a absolvição da agente, nos moldes do artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal.
(TJ-MG - APR: 18292647820158130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 15/12/2022, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2023) (GRIFEI)

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência,
Josiel Felipe Santos Souza
,
Billy Jefferson da Silva dos Santos

e
Denis Santos Reis
, que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de busca pessoal sem fundada suspeita, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Em juízo, ID 19503414,
o policial militar
Josiel Felipe Santos Souza
afirmou que o acusado é conhecido da guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas na área. Durante rondas de rotina, o Sargento percebeu que Lucas acelerou o passo ao avistar a viatura, o que motivou a abordagem e revista, resultando na apreensão das drogas.

Ao juízo, o policial militar
Billy Jefferson da Silva dos Santos
, ID 19503415,
relatou que, durante rondas pelo Conjunto Canarinho, ao dobrarem em uma das ruas, perceberam que o apelante, ao avistar a viatura, ficou visivelmente nervoso e, ao invés de continuar na direção em que caminhava, tentou mudar o rumo e seguir para o lado oposto, o que gerou suspeita e motivou a abordagem. A substância entorpecente foi encontrada durante a revista pessoal.

O policial militar
Denis Santos Reis
(ID 19503416) relatou que estavam realizando rondas pelo Conjunto Canarinho, área conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Durante a patrulha, avistaram o acusado em via pública, que, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo, tentou se evadir, mudou de direção e passou a olhar para trás de maneira suspeita. Diante dessa atitude, a abordagem foi imediata, resultando na apreensão de porções de drogas.

Verifica-se, contudo, que antes de adotar tal procedimento, os agentes deveriam certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorizasse a realização da busca pessoal, o que efetivamente não ocorreu. Como se viu, o apelante sequer correu ao avistar a viatura, limitando-se a tentar mudar a direção em que caminhava, o que resultou apenas em uma impressão subjetiva, não atendendo, portanto, às exigências do art. 244 do CPP.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. CONDENAÇÃO ANULADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus interposto por Lucas Mateus da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que reformou sentença absolutória e condenou o paciente por tráfico de drogas, após considerar válida a busca pessoal realizada com base em fuga ao avistar guarnição policial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na validade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, e a consequente ilicitude das provas obtidas. III. Razões de decidir
3. A busca pessoal deve ser baseada em fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP, não sendo suficiente para a sua configuração a fuga do acusado ao avistar a polícia. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que buscas pessoais não podem ser realizadas com base em intuições subjetivas ou práticas rotineiras de policiamento.
5. A decisão monocrática está alinhada com precedentes que reconhecem a ilicitude de provas obtidas sem justa causa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 924.129/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 4/11/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PAUTADO EM ELEMENTOS SUBJETIVOS INDICADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. BUSCA PESSOAL ILEGAL. CONTAMINAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO.
1. A referência a elementos subjetivos, como o nervosismo do agravado ao notar a presença dos policiais, não autoriza a busca pessoal sem prévia autorização judicial. 2. A ilegalidade da prisão em flagrante contamina a prova colhida, esvaziando da denúncia os indícios de materialidade e autoria, justificando, por conseguinte, a imediata interrupção da atividade persecutória estatal
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 772174 GO 2022/0296748-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (GRIFEI).

Ademais, nem mesmo a afirmação de que o apelante, além de ser conhecido pelos policiais como traficante, estava em um local reconhecido como ponto de venda de entorpecentes configura fundada suspeita capaz de autorizar a busca pessoal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS AGENTES POLICIAIS. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por tráfico de drogas, com pedido de anulação da ação penal, alegando a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal, que teria sido realizada com base em impressões subjetivas dos agentes policiais, sem a existência de elementos concretos que justificassem a abordagem, além da revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal, baseada em atitudes suspeitas e na fama do réu nos meios policiais, sem elementos objetivos concretos, constitui violação ao art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) determinar se as provas obtidas devem ser anuladas, implicando na absolvição do réu e consequente soltura; (iii) verificar a existência ou não de ilegalidade na dosimetria penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 244 do CPP exige que a busca pessoal seja fundamentada em "fundada suspeita", o que não se configura por meras impressões subjetivas dos agentes policiais, sem base em fatos objetivos. A jurisprudência do STJ reitera que abordagens baseadas em atitudes suspeitas genéricas, como "manter as mãos fechadas", não satisfazem o requisito de "fundada suspeita" (RHC n. 158.580/BA). 4. A busca pessoal realizada sem elementos objetivos suficientes, apoiada exclusivamente em impressões subjetivas, é considerada ilegal, configurando prova ilícita nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP.
5. No caso, a abordagem do paciente ocorreu em razão de ser conhecido dos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas, estava em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e teria apresentado atitude suspeita, ao manter as mãos fechadas como quem tenta esconder algo ilegal, tendo sido apreendido 51,22g de cocaína. 6. Inexistem fundadas razões para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, o que configura a ilicitude da prova, e as dela decorrentes, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP.
7. A ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas implica a nulidade das provas que sustentam a acusação, devendo o paciente ser absolvido por falta de justa causa para a condenação.

IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

(HC n. 801.048/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) (GRIFEI).

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais, que realizaram busca pessoal sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Observa-se que, embora o magistrado de primeira instância tenha reconhecido como lícita a prova obtida por meio de violação da busca pessoal, o entendimento jurisprudencial é diverso. A inexistência de fundadas suspeitas e a ausência de elementos preliminares indicativos da prática de crime tornam ilegítima a busca, tornando, assim, a prova ilícita e, portanto, nula de pleno direito. Além disso, na ausência de provas sólidas para a formação de seu convencimento acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz proferir condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO
. Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo". Improvimento ao recurso é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e acolho a preliminar
e, por ser esta prejudicial do mérito, deixo de adentrar ao mérito recursal e absolvo
o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente busca pessoal ilícita.

É como voto.

Belém/PA, 17 de
dezembro
de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024